Tribunal: TJSP
Processo: 0259822-24.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 01.09.2010 e 13.04.2011.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 01.09.2010 e 13.04.2011.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO, somente para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de mora e aplicação do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos, SEM ALTERAÇÃO DO SENTIDO DO JULGAMENTO, QUANTO AO MAIS.